Tribunal: TJDFT
Processo: 0760491-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ART. 553 DO CPC/15. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIABILIDADE. DESPESAS EFETUADAS PELA CURADORA EM PROVEITO DO CURATELADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que apresenta os fundamentos pelos quais o julgador chegou a determinado resultado, ainda que de forma sintética, não é nula.
2. A prestação de contas regulada pela regra disposta no art. 553 do CPC/15 é exigida das pessoas nomeadas em juízo para administrar bens ou interesses alheios e é feita no mesmo processo em que ocorreu a nomeação desses sujeitos, devendo tais contas ser prestadas em apenso aos autos principais.
3. O incidente processual é resolvido por decisão interlocutória, mas afigura-se possível a aplicação da fungibilidade recursal, quando, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem admitido a interposição de apelação em casos de prestação de contas pelo curador, circunstância hábil a afastar o erro crasso.
4. É dever do curador prestar contas anualmente no que tange à administração dos bens do curatelado, em estrita observância do regramento contido no § 4o do art. 84 da Lei no 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
5. O curador terá o direito de ser ressarcido por aquilo que gastar pessoalmente em prol do curatelado, desde que efetue a devida comprovação do dispêndio e que demonstre que o gasto se deu em proveito do interditado.
6. No entanto, no caso concreto, da documentação apresentada pela Autora para o fim de subsidiar a restituição dos montantes vertidos em favor do curatelado não é possível concluir pela comprovação dos gastos, tampouco que esses foram utilizados efetivamente em prol do interditado, como consignado no decisum recorrido.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.